Tribunal: TJPA
Processo: 0822739-44.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822739-44.2017.8.14.0301

APELANTE: JESSICA PALMEIRA RAIOL, ROGERIO HENRIQUE DA SILVA FRANCISCO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Seguro DPVAT. ação de cobrança. Interesse de agir configurado. Pretensão resistida. Laudo pericial. Invalidez permanente parcial incompleta configurada. Gradação. Parcial Provimento.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por segurados contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, ante a ausência de prévio requerimento administrativo.

II.

Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: i) presente o interesse de agir para a propositura da ação de indenização do seguro DPVAT, quando ausente prévio requerimento administrativo; ii) configurada invalidez permanente apta a ensejar na condenação ao pagamento de indenização do seguro DPVAT.

III.

Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória
”. Precedentes.

4. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.
In casu
, considerando que o laudo pericial permite aferir a existência de lesão permanente parcial incompleta, impõe-se o enquadramento da perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais e posterior redução proporcional à repercussão da perda, em atenção à Tabela de indenização em função do grau de invalidez. Reforma da sentença que se impõe.

IV.

Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença vergastada e, nos termos do inciso I do §2º do art. 1.013, CPC, julgar parcialmente procedente a demanda com a condenação da ré ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 2.632,50 (dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) a autora JESSICA PALMEIRA RAIOL e no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) ao autor ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA FRANCISCO, os quais deverão ser corrigidos a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ.

Tese de julgamento
: O prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória. Em caso de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização do seguro DPVAT será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme previsto na Lei nº 6.194/74 e na Súmula 474 do STJ.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474. STJ - REsp: 1683301 MT 2017/0169054-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
ROGERIO HENRIQUE DA SILVA FRANCISCO e JESSICA PALMEIRA RAIOL
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

a qual extinguiu o feito por ausência de interesse de agir, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela requerida em contestação de modo a reconhecer a falta do interesse de agir da parte requerente na demanda em comento. Em consequência, PROCEDO À EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando tais obrigações sob condição suspensiva em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3° do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Inconformada, a parte autora apresentou apelação sustentando que deu entrada no processo administrativo, porém, os documentos foram devolvidos. Alega que a necessidade de judicialização decorre também da má administração do DPVAT pela Seguradora LIDER DOS CONSÓRCIOS. Requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID 22857382).

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 07 de janeiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de cabimento, conheço do recurso.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, os autores, ora apelantes, sofreram acidente de trânsito, tendo sofrido lesões que resultaram em incapacidade permanente. Requereram a condenação da ré ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

O magistrado de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, em razão da ausência de resistência à pretensão na via administrativa.

Inconformado, o autor apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

2.1. Da ausência de interesse de agir.

Inicialmente, entendo que merece provimento o recurso neste ponto, na medida em que resta evidente na hipótese a efetiva resistência à pretensão, conforme se depreende da contestação de mérito contida nos autos.

Esclareço que sou conhecedor do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal proferido em sede de julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240-MG1, de relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida, no qual restou consignado que o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso à justiça, de forma que a ausência de prévio requerimento administrativo em demandas contra o INSS poderia implicar na inexistência de direito de agir, bem como da extensão da compreensão às Ações de Cobrança do Seguro DPVAT (RE 839.314-MA e RE 824.712 AgR)2. Apesar disto, tenho que o entendimento não se aplica ao caso concreto.

Isto, na medida em que no julgamento do RE 631.240-MG, o Supremo Tribunal Federal, esclareceu que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado, como na hipótese dos autos, em que a seguradora defende, além da ausência de interesse de agir, a inexistência de invalidez permanente indenizável.

De fato, é evidente o interesse de agir dos autores, considerando que houve contestação de mérito, na qual a ré defende a legitimidade da negativa do seguro ante a não configuração de invalidez permanente indenizável, restando caracterizada a resistência e fazendo-se imperioso o provimento jurisdicional, consoante aplicação analógica do entendimento contido no RE 631.240-MG.

No mesmo sentido, vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa de julgado que se transcreve:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO EM JUÍZO DO PEDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR DA SEGURADA. EXISTÊNCIA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LEGAL DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A CONDIÇÃO DA AÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória.

2. Nos termos do artigo 85 do CPC/15, os honorários sucumbenciais possuem natureza jurídica de consectário legal da condenação, isto é, da sucumbência, sendo incabível a sua subordinação à necessidade de prévio requerimento administrativo.

3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1683301 MT 2017/0169054-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023) (grifos nossos)

Assim, considerando a argumentação exposta, merece reforma a sentença para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, já que configurado o interesse de agir.

Contudo, reputo desnecessário o retorno do processo à primeira instância, vez que a causa está madura para julgamento na forma como previsto no inciso I, do §3º do art. 1.013, CPC. Digo isso porque concluída a instrução probatória com o anúncio de julgamento antecipado da lide, sem que tenha havido insurgência das partes, conforme se verifica no ID 22857374.

Dito isso, passo ao exame do mérito da demanda.

2.2 Da gradação da lesão. Valor indenizatório.

Defendem os autores, na exordial, que teriam direito ao pagamento integral da indenização securitária por força da invalidez permanente decorrente de sequelas do acidente.

Não obstante, compulsando os autos, em especial o laudo da perícia judicial apresentado, é possível se aferir a efetiva existência de invalidez permanente parcial incompleta, a justificar o pagamento da indenização do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da lesão. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

No caso dos autos, o laudo da perícia judicial realizada, torna inegável a invalidez permanente parcial dos autores. Deste modo, impõe-se a quantificação das lesões para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, compulsando os documentos juntados, verifico que as lesões sofridas pelos autores, ora apelantes, configuram invalidez permanente parcial incompleta, atraindo a aplicação do artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No feito em tela, da leitura atenta do laudo pericial anexado aos autos (ID 22857362 e 22857363) conclui-se haver invalidez permanente parcial, incompleta da autora JESSICA PALMEIRA RAIOL, ante lesão no membro superior esquerdo e na bacia, com repercussão residual (10%) e média (50%), respectivamente. Assim, deve-se enquadrar primeiramente a perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais, sendo que no caso, restou configurada a perda funcional de membro superior e bacia, atraindo a aplicação dos percentuais de 70% e 25% em atenção à Tabela de Indenização em função do grau de Invalidez. Por se tratar de invalidez parcial incompleta, deve-se proceder com outra redução proporcional que corresponderá, segundo o laudo, a 10% para a perda do membro superior, ante a repercussão residual (R$ 945,00), e a 50% para a lesão na bacia (R$ 1.687,50), ante a repercussão média, de forma proporcional ao teto indenizável, com base no art. 3º, §1º, I e II da Lei 6.194/74, totalizando
R$ 2.632,50 (dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)
.

Igualmente, resta configurada a invalidez parcial incompleta do autor ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA FRANCISCO, ante lesão no punho esquerdo e crânio-facial, com repercussão residual (10%) em ambos os segmentos anatômicos. Assim, deve-se enquadrar primeiramente a perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais, sendo que no caso, restou configurada a perda funcional do punho esquerdo e crânio-facial, atraindo a aplicação dos percentuais de 25% e 100% em atenção à Tabela de Indenização em função do grau de Invalidez. Por se tratar de invalidez parcial incompleta, deve-se proceder com outra redução proporcional que corresponderá, segundo o laudo, a 10% para ambos os segmentos, ante a repercussão residual (R$ 337,50 e R$ 1.350,00), de forma proporcional ao teto indenizável, com base no art. 3º, §1º, I e II da Lei 6.194/74,
totalizando
R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a demanda, com a condenação da ré ao pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, no valor de
R$ 2.632,50 (dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) a autora JESSICA PALMEIRA RAIOL
e no valor de R$
R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) ao autor ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA FRANCISCO
, os quais deverão ser corrigidos a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ.

3.

Razões Recursais

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelos autores/apelantes e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença vergastada e, nos termos do inciso I do §2º do art. 1.013, CPC, julgar parcialmente procedente a demanda com a condenação da ré ao pagamento da indenização do seguro DPVAT
no valor de
R$ 2.632,50 (dois mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) a autora JESSICA PALMEIRA RAIOL
e no valor de
R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) ao autor ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA FRANCISCO
, os quais deverão ser corrigidos a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ.

Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025